Tribunal: CARF
Processo: 10930.907912/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.907912/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.862 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A repetição do indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. O parcelamento não
é pagamento e a este não substitui, mesmo porque não há a presunção de que,
pagas algumas parcelas, as demais igualmente serão adimplidas.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luís
Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Barbara Melo
Carneiro, que lhe deram provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10930.907915/2016-76,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.858, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.

O interessado já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do
Acórdão proferido pela Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.907912/2016-32
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao 4o trimestre de 2012.
A compensação não foi homologada em razão da inexistência de crédito,
conforme Despacho Decisório, abaixo sintetizado:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese,
que o crédito pleiteado é decorrente de incentivo fiscal relativo ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) informado, posteriormente, em DIPJ e DCTF retificadoras, conforme pode
ser verificado no Relatório detalhado do acórdão recorrido.
O acórdão recorrido ao analisar o direito creditório vindicado considerou válidas
as retificadoras apresentadas pelo contribuinte, bem como reputou correto o cálculo do montante
pleiteado a título de incentivo fiscal relativo ao PAT, valor pleiteado nestes autos. Todavia,
indeferiu o pedido ao argumento de que o débito do IRPJ do período ainda não teria sido
integralmente liquidado, mas sim parcelado.
Nesse sentido, o voto condutor do acórdão salientou que “parcelamento não é
modalidade de extinção de crédito tributário, mas sim de suspensão de exigibilidade nos termos
do art. 151, inciso VI, do CTN”; ademais, “no parcelamento, somente se consideram pagas as
parcelas do tributo que foram recolhidas via Darf. As parcelas ainda pendentes representam tão-
somente promessa futura de pagamento, não havendo que se falar em pagamento a maior
quando parte do débito confessado ainda não foi quitada”.
Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme fundamentos da ementa abaixo transcrito:
Comprovada a redução do débito apurado mediante apresentação de DCTF retificadora
espontânea, é devida a restituição ou utilização em compensação do montante
porventura recolhido a maior. A inclusão do débito confessado em DCTF em
parcelamento não autoriza considerar a ocorrência de recolhimento a maior, sendo
imprescindível a extinção deste pelo pagamento das parcelas correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera os argumentos apresentados em primeira instância e acrescenta outros,
aqui sintetizados:
i) apurado que o contribuinte pagou tributo a maior conforme reconhecido pela
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

DRJ, deve ser garantido o direito de restituir os valores indevidamente pagos nos
termos do art. 165 do CTN;
ii) após apurar erro quanto ao não uso do incentivo relativo ao PAT retificou a
DIPJ e reduziu o débito confessado;
iii) estaria sujeita a dupla cobrança da mesma dívida por parte do fisco; a primeira
em relação ao processo de parcelamento e a segunda ao débito compensado na
DCOMP;
iv) nos termos do REsp 1.213.082/PR, o STJ não autoriza o procedimento
compensatório de ofício, visto que imprescindível a exigibilidade dos créditos
tributários a serem compensados, o que não se observa quando os débitos
compensáveis encontram-se suspensos, por adesão em programa de parcelamento,
tal qual o caso em análise;
v) não subsiste a alegação da necessidade iminente da comprovação do
pagamento do parcelamento para a realização da compensação objeto em
discussão;
vi) a não devolução dos valores indevidamente recolhidos, pela justificativa que a
Recorrente está inserida em programa de parcelamento, representa verdadeiro
confisco e locupletamento sem causa e grave ofensa ao princípio da finalidade dos
atos públicos;
vii) por fim, requer a homologação do PER/DCOMP em análise e,
sucessivamente, no caso de não homologação, a conversão do feito em diligência
para que seja apensado aos autos do parcelamento, com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e uma vez quitado o parcelamento com a
extinção do processo, seja homologada a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.858, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a verificar a liquidez e certeza do direito
creditório vindicado decorrente de pagamento indevido ou maior a título
de incentivo de PAT.
In casu, a Recorrente apurou inicialmente IRPJ a pagar no 4o trimestre de
2013 no valor de R$ 1.996.736,36, sem considerar a dedução do
incentivo relativo ao PAT. Desse montante, efetuou o recolhimento de R$
893.580,18 (e-fls. 188, 355) e parcelou o saldo a pagar de R$
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

1.103.156,18 nos autos do processo no 10930.401469/2015-18 (e-fls.
372). Veja-se a DCTF original:

Posteriormente, em 21.12.2015, antes da ciência do despacho decisório
(18.08.2016), apresentou DCTF e DIPJ retificadoras em que: i) reduziu o
débito de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2013 para R$ 1.946.544,37,
com vistas a deduzir o incentivo relativo ao PAT no valor de R$
50.191,19 (R$ 1.996.736,36 - R$ 1.946.544,37); ii) alterou o crédito
vinculado a pagamento de R$ 893.580,18 para R$ 843.388,19; e iii)
manteve o saldo a pagar de R$ 1.103.156,18, o qual fora parcelado.

O acórdão recorrido analisou os documentos apresentados pela recorrente
e convalidou o montante de R$ 50.191,19, relativo ao incentivo ao PAT.
A controvérsia, portanto, gravita em torno da liquidez e certeza do
indébito.
Aduz a Recorrente, em síntese, que, após retificar a DCTF e DIPJ para
considerar o valor do PAT no montante de R$ 50.191,19, o crédito
pleiteado na DCOMP refere-se à diferença entre o valor pago
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

inicialmente (R$ 893.580,18) e o novo valor apurado (R$ 843.388,19)
em decorrência da dedução do valor do PAT.
Todavia, sua pretensão não merece ser acolhida. Na espécie não houve
pagamento a maior; pelo contrário, recolheu-se uma parte do débito e
parcelou-se o restante, de forma que o débito de IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2013 não se encontra totalmente liquidado.
Assiste razão à decisão recorrida ao afirmar que o crédito decorrente de
pagamento a maior somente surgirá após a quitação do parcelamento. O
que significa dizer que o crédito pleiteado não é líquido e certo.
Cabe destacar também que o CTN, em seu art. 170, estabelece que o
crédito passível de ser utilizado em compensação deve ser líquido e
certo. Quando da transmissão da Dcomp (22/12/2015) o contribuinte
tinha apenas aderido ao parcelamento, e havia iniciado o pagamento das
parcelas, não havendo, pois, liquidez e certeza quanto ao crédito, já que o
débito apurado no 4o trimestre de 2013 ainda não havia sido pago
integralmente (extinto).
Assim, para que o contribuinte pudesse pleitear a restituição, teria que ter
comprovado o encerramento (por pagamento) do processo de
parcelamento onde foi incluída a parcela de R$ 1.103.156,18 do débito
IRPJ confessado no 4o trimestre de 2013. O crédito de pagamento a
maior somente surge a partir do momento em que o montante recolhido
ultrapassa o débito confessado.
Contudo, pode ser visto nas telas consulta ao sistema
Sincor/Sipade/Consparc/Processo abaixo copiadas que ainda não ocorreu
a extinção do parcelamento por pagamento de todas as parcelas: [...]
Então, não há que se falar em direito creditório por pagamento a maior
que o devido haja vista que o débito do IRPJ referente ao 4o trimestre de
2013 ainda não foi integralmente liquidado.
Nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.4301, de 1996, é
necessário que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo para
que possa ser compensado, o que restaria configurado no caso em análise
se houvesse o pagamento integral do débito ou se o parcelamento

1 CTN. Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Lei no 9.430, de 1996. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

estivesse quitado.
Na espécie, temos um parcelamento de débito em curso, instituto que
apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, VI, do CTN. Importante destacar que parcelamento, prorrogação de
prazo para que o devedor quite sua dívida, “não é pagamento, e a este
não substitui, mesmo porque não há a presunção de que, pagas algumas
parcelas, as demais igualmente serão adimplidas, nos termos do art. 158,
I, do CTN2.
Permitir a repetição de um valor que ainda não ingressou aos cofres
públicos vai de encontro ao art. 165 do CTN cujo dispositivo assenta que
o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo seja
qual for a modalidade de pagamento; e, como visto, parcelamento não é
pagamento.
Verifica-se, pois, que a repetição do indébito fiscal está condicionada à
comprovação da liquidez e certeza desse indébito, o que não ocorreu no
caso em análise, em razão do parcelamento.
O acórdão recorrido assentou ainda que a negativa do crédito não trará
prejuízo ao contribuinte, porquanto ao término do parcelamento, quando
o pagamento a maior passará efetivamente a existir, o direito creditório
poderá ser pleiteado em nova DCOMP.
Entendo de forma diversa.
Ao retificar a DCTF para informar a dedução do PAT, o IRPJ
originalmente apurado no montante de R$ 1.996.736,36 foi reduzido para
R$ 1.946.544,37. Embora o contribuinte tenha efetuado o pagamento de
R$ 893.580,18, o saldo de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2013 ainda
continuou devedor. O que houve – repita-se – foi uma redução no débito.
Não há na espécie um pagamento a maior.
Nesse sentido, o ajuste deve ser no débito. É dizer, o parcelamento do
débito de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2013 no montante de R$
1.103.156,18 deve ser ajustado, em razão da parcela do PAT no valor de
R$ 50.191,19, para R$ 1.052.964,99. Trata-se, portanto, de procedimento
de revisão de parcelamento a ser pleiteado na Delegacia da Receita
Federal, de acordo com a lei específica do parcelamento a que optou a
recorrente, tal qual previsto, a título exemplificativo, no art. 19 da IN
RFB no 1891, de 2019:

ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

Art. 19. O valor total dos débitos incluídos no parcelamento poderá ser revisto
a qualquer tempo, de ofício ou mediante solicitação do devedor, ainda que já
concedido o parcelamento, para fins de ajustes ou para serem feitas as
correções necessárias. (Grifo nosso)
Isso posto, uma vez que a recorrente faz jus à dedução do PAT, não há de
esperar o término do parcelamento para usufruir desse direito mediante
ajuste no débito parcelado.
O fato de o parcelamento representar confissão de dívida não configura
óbice para a revisão do débito em face de erro apurado pelo contribuinte,
ao amparo do art. 145, III c/c com o art. 149, IV, do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
II - recurso de ofício;
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; (Grifo
nosso)
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça nos autos
do REsp no 1.133.027, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC. Veja-
se:
Do quadro legislativo apresentado temos que a Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). É a chamada revisão por erro
de fato.
Trata-se de uma imposição legal, de um ato vinculado, de um poder/dever, de
modo que a revisão deve ser feita também nos casos em que dela resultar efeitos
benéficos para o administrado, com a redução do tributo devido. Isto é, o
contribuinte tem o direito de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
[...]
Nem se diga que a posterior confissão por parte do contribuinte teria convalidado
os autos de infração lavrados ou constituído novamente o crédito tributário sem
vício algum. Efetivamente, a confissão de dívida para fins de parcelamento
não tem efeitos absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto
ou fazer nascer crédito tributário de forma discrepante de seu fato gerador,
[...]. (REsp 1.133.027/SP, de 13.10.2010) (Grifo nosso)
Tendo em vista que o credito vindicado referente à dedução do valor do
incentivo relativo ao PAT deve ser ajustado no débito, via revisão do
parcelamento, não há falar-se em cobrança em duplicidade (DCOMP e
parcelamento), tal qual alegado pela recorrente; tampouco em diligência

2 Ag no 723.387/MS, Rel. Min. José Delgado, de 14.02.2006. REsp no 284.189/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, de
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907912/2016-32

para fins de apensar este feito ao processo de parcelamento, nem confisco
ou locupletamento da Fazenda Nacional.
Por outro lado, em razão de ausência de liquidez e certeza do crédito
vindicado, não há falar-se em homologação da compensação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

17.06.2002.

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital